Tribunal: TJDFT
Processo: 0727748-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. ACUSAÇÃO INDEVIDA. FURTO DE MERCADORIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. MAJORAÇÃO
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando a ré é fornecedora de produtos/prestadora de serviços e a parte autora destinatária final desses produtos e serviços, consoante se infere dos artigos 2o e 3o, do Diploma Consumerista.
2. Constatada acusação infundada da prática do crime de furto em estabelecimento empresarial assim como atos de grave e efetivo constrangimento, resta caracterizado o dano moral, assim como devida sua compensação.
3. O dano moral pressupõe dor física ou moral acima do usual e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, atingindo seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza ou angústia, dentre outros sentimentos negativos.
4. O dever de indenizar o dano moral decorre da violação a direitos fundamentais concernentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inc. X do art.5o da CF/88), físicas ou jurídicas, de que resulte constrangimento, vexame, sofrimento ou humilhação, em intensidade que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano.
5. É pacífico na jurisprudência que, para configurar o dano moral, é indispensável a ofensa à personalidade, ou seja, a lesão aos direitos fundamentais capaz de causar sofrimento.
6. A fixação do valor da indenização a título de danos morais devem se levadas em consideração a gravidade do fato e as condições econômicas das partes, de modo que seu arbitramento seja razoável e proporcional à ofensa e sirva como fator inibidor para reiteração do ato ilícito praticado.
7. Recurso do autor conhecido e provido.
8. Recurso do réu conhecido e desprovido.